Tribunal: TJDFT
Processo: 0729108-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. IMÓVEL. ÁREA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. Os direitos possessórios relativos a bem imóvel objeto de divórcio consensual, ainda que ausente escritura pública e registro no cartório de imóveis competente, podem ser partilhados por serem dotados de expressão econômica. A jurisprudência deste TJDFT é firme no sentido de admitir a partilha de direitos possessórios incidentes sobre imóveis irregulares.